Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSÕES LTDA - ME da sentença (ID 38902777), que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO, rejeitou liminarmente os embargos e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Opostos embargos de declaração pelo apelante (ID 38902782), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 38902783. Nas razões de seu apelo (ID 38902790), o apelante alega, em síntese, a impossibilidade de rejeição liminar dos embargos e de extinção do processo, bem como a possibilidade de formulação de pedido condenatório em sede de embargos à execução. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 38902791 e 38902792. Contrarrazões ao ID 38902797. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, pois não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao apelante, pois, até o momento, não há notícia de nenhuma medida constritiva de seu patrimônio, nem ao resultado útil do processo, que sequer fora alegado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da vindicada liminar, o seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e, nos termos do artigo 1.012, § 1°, III, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora